Tribunal: TJES
Processo: 0005557-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005557-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005557-58.2023.8.08.0035

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO COMPROVADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fernando Henrique Souza Mendes contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc . I, do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do Código Penal), aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena foi aplicada em 7 anos e 6 meses de reclusão, 8 meses de detenção e 75 dias-multa, em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram em 21 de julho de 2023, quando o apelante, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu bens de uma joalheria e constrangeu uma vítima a auxiliá-lo na fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o pedido de absolvição do apelante, fundamentado genericamente pela defesa, à luz das provas colhidas nos autos, que incluem a confissão parcial do acusado, os depoimentos das vítimas e dos policiais, e o laudo pericial comprovando o potencial lesivo da arma utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante do apelante, realizada logo após o crime, comprova a autoria e a materialidade, sendo encontrada em sua posse tanto uma arma de fogo utilizada no roubo quanto aos bens subtraídos da joalheria.

A confissão parcial do apelante, somada aos depoimentos das vítimas e dos policiais, confirma o uso de arma de fogo para intimidar as vítimas.

O Laudo de Exame de Arma de Fogo atesta o potencial lesivo do revólver calibre .38 utilizado, demonstrando sua exposição para causar grave ameaça, o que confirma a majorante pelo uso de arma de fogo previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Diante do conjunto probatório robusto e suficiente, não há espaço para a absolvição por insuficiências de provas, como pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante com posse de bens subtraídos e da arma utilizada no crime, corroborada por confissão parcial e depoimentos de vítimas e policiais, constituem prova robusta da autoria e materialidade do roubo majorado.

Na hipótese dos autos, a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo no crime de roubo é legítima, tendo em vista que a arma foi apreendida e periciada, sendo atestado o seu potencial lesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I; 146, § 1º; 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005557-58.2023.8.08.0035

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

FERNANDO HENRIQUE SOUZA MENDES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 9283855, Vol. 2, pp. 75/81), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inc. I, e art. 146, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
0
7
(
sete
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
08 (oito) meses de detenção e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, em 21 de julho de 2023, por volta das 13h, na Rua Getúlio Vargas, Bairro Glória, Município de Vila Velha, o apelante subtraiu, sob grave ameaça exercida com o uso de um revólver calibre .38 Special, carregado com seis projéteis do mesmo calibre, diversos itens da Joalheria Citzen, de propriedade da vítima Valmir Reis dos Santos. Entre os bens subtraídos, estavam 216 anéis prateados, 120 anéis dourados, seis pingentes prateados, um cordão dourado, quatro cordões prateados e uma pulseira prateada. No mesmo contexto, o apelante, sob grave ameaça com a mesma arma, constrangeu a vítima João Paulo dos Santos a auxiliar em sua fuga.

Apurou-se que o apelante entrou na joalheria sob o pretexto de ajustar o tamanho de uma aliança, indagando o valor do serviço e recebendo a resposta de que a peça precisaria ser avaliada para um orçamento. Em seguida, ao perceber que não havia mais ninguém que pudesse frustrar sua ação, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando que todos os presentes se dirigissem aos fundos da loja.

Ao retornar ao balcão, o apelante determinou que a vítima Valmir lhe entregasse “ouro e prata, rápido”, vendo um mostruário com diversas peças e subtraindo-o antes de empreender fuga a pé. Ao sair para a rua, populares que presenciaram a ação passaram a gritar “pega ladrão”, o que levou o apelante a render João Paulo dos Santos, que estava no interior de seu veículo Peugeot 307, placas MRT 7043. Sob a mira do revólver, obrigou João Paulo a acelerar o veículo, transportando-o em alta velocidade até o Bairro Ibes. Ao chegar ao Bairro Ibes, o apelante abandonou o veículo e embarcou em um ônibus da linha 605, sendo então detido pela Polícia Militar, que já realizava buscas na região, próximo à praça de Gaivotas.

Durante a revista pessoal, foram encontrados na posse do apelante um revólver calibre .38 utilizado no crime e o mostruário com as peças roubadas.

Houve o reconhecimento do apelante pela vítima como o autor do roubo.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de roubo e constrangimento ilegal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição, aduzindo argumentos genéricos, porém o acervo probatório constante dos autos é incompatível com a tese absolutória.

Adianta-se que o apelante foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos da Joalheria e da arma de fogo utilizada para a prática do delito. Não bastasse, confessou a prática do crime,
porém negou a utilização d
a
arma de fogo no momento do delito
. Destaco a confissão do apelante:

“(...) que comprou uma quantidade de cocaína, mas estava sendo ameaçado por traficante para pagar a droga; que no dia dos fatos o declarante ingeriu bebidas alcoólicas e se deslocou para Vila Velha; que estava armado; que o interrogando foi até a loja e perguntou à vítima quanto ela cobrava para consertar uma aliança cortada; que nesse momento a vítima estava mexendo no anel e o declarante apanhou o objeto; que apanhou o cordão do pescoço da vítima e perguntou onde tinha ouro; que saiu da joalheria e começou a correr; que pediu para um motorista o levar dali, mas não mostrou a arma para nenhuma das vítimas, bem como não tirou a arma da sacola; que não conhecia a cidade, que o declarante depois entrou em um ônibus, que alguns objetos subtraídos caíram no chão (...)
(Interrogatório do réu extraído da sentença condenatória)

Ocorre que a utilização da arma de fogo é incontestável nos autos, diante dos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, senão vejamos:

“(...) que o declarante estava sentado na cadeira quando o acusado perguntou quanto era o serviço para soldar a aliança e ajustá-la no seu dedo; que o declarante disse que precisava ver a aliança pessoalmente; que o acusado saiu do estabelecimento e rapidamente retornou com uma arma de fogo e anunciou o assalto; que o acusado disse que queria ouro e prata; que o acusado apanhou na gaveta do balcão diversas alianças de prata e de moeda; que posteriormente a população se aproximou do estabelecimento; que o declarante saiu correndo com os objetos; que as alianças foram caindo no chão ao longo do caminho; que o acusado foi detido; que grande parte dos objetos subtraídos foram restituídos; que o declarante teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00 (...)”
(
Depoimento da vítima Valmir Reis dos Santos extraído da transcrição constante na sentença).

“(...) que a equipe recebeu via CIODES um chamado acerca de um roubo, e que o acusado estava no interior de um ônibus, que a equipe
abordou o acusado na posse da arma de fogo municiada
e os objetos apreendidos; que o acusado no momento da abordagem disse “perdi, perdi”, que o dono da loja identificou o acusado como autor do crime (...)”
(Depoimento do policial militar Antenor Raymundo da Silva Neto extraído da transcrição constante na sentença).

Anota-se, ainda, que a arma de fogo foi submetida à perícia, tendo o Laudo de Exame de Arma de Fogo (Id. 9283855, Vol. 01, parte 2, pp. 10/15) atestado o potencial lesivo do armamento.

Calcado em todas as provas anteriormente apontadas, inviável a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Por fim, registro que a dosimetria da pena não fora questionada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)